Tribunal: TCU
Processo: 012.541/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo de compromisso que teve como objeto construção de barra mar para contenção de erosão costeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, relativa à aplicação de recursos federais repassados ao município de Paulista/PE. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Construtora Ômega Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do regimento interno deste Tribunal; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, nos termos do art. 16, III, "b" e "c" da Lei 8.443/1992 e condená-lo em solidariedade com a empresa Construtora Ômega Ltda., ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 25 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 216 do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9.7.2014 771.251,46 10.7.2014 80.051,40 21.8.2014 1.340.295,50 23.9.2014 1.256.471,08 16.10.2014 554.530,34 21.11.2014 29.185,81 4.11.2014 481.714,11 18.11.2014 25.353,37 9.4. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. ao Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 9.4.2. à empresa Construtora Ômega Ltda., no valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais); 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do regimento interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis; 9.9. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.